Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710926-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENIO FERREIRA SUDARIO JUNIOR AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34234452) interposto por GILENIO FERREIRA SUDÁRIO JÚNIOR, patrono da exequente, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DOMINGAS MARQUES RODRIGUES em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, acolheu a impugnação manejada pela exequente para determinar que o valor do débito seja acrescido das custas processuais adiantadas, bem como acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada para reconhecer excesso de execução quanto ao valor postulado pelo causídico da exequente, condenando, por isso, este ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre a indigitada quantia, a título de honorários sucumbenciais. Por fim, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para que sejam retificados os cálculos do valor devido, nos termos do r. decisum, inclusive quanto à verba sucumbencial dos autos principais cujo levantamento foi postulado pelo advogado da exequente. Eis o teor do decisório (ID 34234456): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnações aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (IDs 116261728-116261729) manejadas pela parte exequente (ID 116304578), em que postula, em suma, a inclusão das custas processuais no cálculo do quanto devido, e, pela parte executada (ID 119378186), em que se aduz ter havido suposto equívoco no referidos cálculos, na medida em que esses teriam decotado do quanto devido a importância de R$ 184.264,61, ao passo que deveriam ter sido decotados o valor de R$ 184.470,15, conforme restou determinado na decisão ID 115698466, último parágrafo. Incialmente, no que tange à impugnação apresentada pela parte executtada (ID 119378186), não há o que se prover, uma vez que, nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial quanto ao valor devido a título de honorários sucumbencais, efetivamente, foi decotado o valor de R$ 184.470,15, em consonância com o que foi determinado na decisão ID 115698466, último parágrafo, conforme é possível extrair sobretudo do trecho a seguir da certidão lavrada sob o ID 116261728, que, por oportuno, passo a transcrever: Quanto à impugnação manejada pela parte exequente (ID 116304578), merece ser acolhida, uma vez que, a teor do regramento contido no art. 523, caput, o valor do débito deverá ser acrescido das custas processuais, se houver, o que é o caso dos autos, pelo que os valor dessas deverá perfazer o quanto devido em favor da parte exequente. Isso posto, conheço das impugnações aos cálculos da Contadoria Judicial, contudo acolho tão somente a manejada pela parte exequente (ID 116304578), para determinar que o valor do débito seja acrescido das custas processuais adiantadas pela parte exequente. Noutro giro, considerando o excesso de execução apurado referente ao valor postulado pelo patrono do exequente a titulo de honorários advocatícios (ID 116261728, item 3 - R$ 183.306,15), acolho parcialmente a impugnação manejada sob o ID 114655041, para reconhecer excesso de execução e condenar o causídico ao pagamento de 10% sobre a indigitada quantia, a título de honorários sucumbenciais. Assim sendo, retornem os autos à Contadoria Judicial para que sejam retificados os cálculos do valor devido, devendo ser indicado, inclusive, o valor devido pelo patrono do exequente ao patrono do executado a título de honorários sucumbenciais fixados no parágrafo anterior. Sem prejuízo, considerando as retificações a serem realizadas nos cálculos do valor devido, por ora, defiro que se transfira em favor da parte exequente, conforme dados bancários indicados na petição ID 116304578, item 3.2, da quantia depositada nos autos (ID 114655039-114655040), tão somente os valores incontroversos indicados na certidão (ID 116261728) devidos à parte exequente referentes à condenação em danos morais, quais sejam, R$ 7.759,99, sem prejuízo de ulterior transferência em favor da parte exequente dos valores que lhe sejam devidos referentes às custas processuais, a serem apurados nos cálculos de retificação que deverão ser realizados pela Contadoria Judicial, conforme restou determinado na presente decisão. Quanto aos demais valores, inclusive aqueles referentes aos honorários sucumbenciais cujo levantamento é postulado pelo patrono da parte exequente, aguarde-se, por ora, a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial determinados na presente decisão. Inconformado, aduz o recorrente, patrono da exequente, que o Juízo a quo reconheceu excesso de execução quanto ao valor postulado por ele a título de honorários sucumbenciais, sendo que tramita nesta 8a Turma Cível o agravo de instrumento no 0707104-64.2022.8.07.0000, que trata exatamente de pedido de modificação da decisão interlocutória, na qual entendeu que a verba honorária devida a ele não deve incidir em relação ao proveito econômico obtido. Assevera que, diante da indefinição acerca do valor devido ao recorrente a título de honorários sucumbenciais, não pode o Magistrado Singular reconhecer excesso acerca da quantia pleiteada por ele e, ainda, condená-lo a pagar honorários sucumbenciais sobre o suposto excesso ao patrono da executada. Discorda, ainda, do indeferimento quanto ao pedido formulado pelo agravante de saque dos honorários sucumbenciais já descritos na planilha elaborada pela Contadoria Judicial. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que seja determinada a liberação dos valores referentes aos honorários sucumbenciais destinados ao agravante, no valor de R$ 1.164,00 (um mil e cento e sessenta e quatro reais), conforme planilha do expert. No mérito, pede a reforma da decisão que reconheceu o excesso de execução ou que se mantenha o efeito suspensivo da decisão ora combatida até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0707104-64.2022.8.07.0000. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Extrai-se dos autos originários que o ora recorrente atuou como advogado da parte autora em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra a agravada para que ela fosse compelida a cobrir o tratamento oncológico e fornecer o medicamento ALECTINIBE, com custo mensal de R$ 25.447.50 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). A requerente, representada pelo agravante, obteve sucesso no pleito de fornecimento do medicamento CRIZOTINIBE 250mg (nome comercial: xalkori) e no pedido indenizatório pelo abalo moral. Em sede de cumprimento de sentença, foi proferida decisão que entendeu que os 15% (quinze por cento) fixados nos autos a título de honorários advocatícios devem incidir apenas e tão somente em relação aos danos morais, tendo o ora recorrente interposto contra esta decisão o agravo de instrumento no 0707104-64.2022.8.07.0000, sob o argumento de que, em ações que envolvam obrigação de fazer com o valor econômico auferível, esta também deve ser considerada, como base de cálculo para o pagamento das verbas honorárias de sucumbência. Posteriormente, foi proferido o édito aqui hostilizado, no qual o Magistrado Singular, dentre outras determinações, reconheceu excesso de execução em relação ao valor pleiteado pelo patrono da exequente, condenando este a pagar 10% (dez por cento) sobre tal quantia ao causídico da executada, a título de honorários sucumbenciais. Ora, considerando que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais está pendente de definição enquanto não sobrevier decisão final no agravo de instrumento no 0707104-64.2022.8.07.0000, não se mostra cabível reconhecer eventual excesso quanto a este montante, em atenção ao princípio da economia processual e da segurança jurídica, ainda que não tenha sido postulado efeito suspensivo no citado recurso. Quanto ao pedido de levantamento da quantia incontroversa concernente à verba honorária, constante na planilha confeccionada pela Contadoria Judicial, não vejo óbice para tanto, tendo em vista que o valor controverso discutido naquele agravo de instrumento não altera as parcelas já reconhecidas pelas partes e pelo expert como certas. Inclusive consta da decisão recorrida o deferimento do pedido de transferência em favor da parte exequente do valor incontroverso relativo à condenação em danos morais, de R$ 7.759,99 (sete mil e setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), devendo o mesmo raciocínio ser aplicado ao pedido de levantamento da verba honorária sucumbencial incontroversa, no importe de R$ R$ 1.164,00 (um mil e cento e sessenta e quatro reais), conforme planilha contendo detalhes técnicos. É o que se depreende do § 1o do art. 526 do CPC, abaixo transcrito: Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. [...] Ademais, o perigo da demora está demonstrado, porquanto a verba honorária sucumbencial possui caráter alimentar, não sendo razoável privar o patrono do levantamento de parcela incontroversa da qual é titular. Mutatis mutandis, confira-se ementa de acórdão deste egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. DISCUSSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO DEPÓSITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. QUESTÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO QUE NÃO OBSTA A PRETENSÃO DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O fato de remanescer discussão acerca da validade da intimação da devedora na fase de cumprimento provisório, questão debatida em outro agravo de instrumento, gera reflexos tão somente quanto à incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios, próprios dessa fase, restando preclusa toda e qualquer discussão acerca de eventual excesso de execução, em face da manifesta concordância da parte devedora quanto ao valor principal. 2. Assim, nos moldes do art. 526, § 1o, do CPC, pode o credor levantar a parcela incontroversa. 3. Atenta contra o princípio da razoabilidade privar o credor da quantia principal até o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento que tem reflexo somente sobre os consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1373378, 07197929220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para autorizar o levantamento pelo agravante do valor incontroverso indicado na certidão de ID 116261728 (processo referência), devido ao causídico a título de verba honorária de sucumbência, no importe de R$ R$ 1.164,00 (um mil e cento e sessenta e quatro reais). Concedo, ainda, efeito suspensivo ao recurso na parte do decisum combatido que reconhece excesso de execução e arbitra honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre a referida quantia apontada a maior, em favor do advogado da executada. Comunique-se ao douto Juízo da Causa e intime-se o recorrido para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador